Tribunal: TCU
Processo: 029.544/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13910/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade instrutiva apontou que as constatações relatadas pela CGU/MT referentes à ausência de comprovação da renda de alunos beneficiários de vagas em curso do programa de gratuidade regimental e de escolaridade mínima exigida para realizar o curso são assuntos que refogem à esfera regional da unidade jurisdicionada, devendo ser regulamentados pelo órgão central; Considerando que, conforme assinalado pela unidade instrutiva, em que pese terem sido apontadas pelo órgão de controle interno deficiências nas informações disponibilizadas no sítio eletrônico da unidade jurisdicionada quanto à indicação de gratuidade dos cursos, houve o encerramento do Pronatec no Senai no final de 2017, não sendo mais cabível o direcionamento de medidas corretivas em relação à questão, devendo apenas constar como ressalva às contas da responsável; Considerando que, mesmo após o envio de esclarecimentos pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT), restaram injustificadas as falhas apontadas pelo órgão de controle interno referentes ao relatório de gestão; Considerando que, no exercício em análise, observou-se que não houve a implementação da recomendação constante do item 1.7.3 do Acórdão 3975/2016-TCU-Primeira Câmara , referente à implementação de indicadores de desempenho associados à evasão ou à taxa de concluintes; Considerando que, conforme apontado pela CGU/MT, foram identificadas fragilidades dos controles internos do Senai/MT no exercício, tendo sido apontada como causa a implementação apenas parcial de rotinas e procedimentos aderentes à legislação que regulamenta o assunto e as melhores práticas de gestão de riscos, controles internos e governança corporativa; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Lélia Rocha Abadio Brun (CPF XXX.174.201-XX): (i) apresentação de relatório de gestão com insuficiência de informações, em desacordo com os normativos aplicáveis; (ii) permanência de fragilidades no monitoramento e avaliação da gratuidade regimental pela insuficiência de indicadores, em que pese a recomendação constante do item 1.7.3 do Acórdão 3975/2016-TCU-Primeira Câmara (subitem 2.1.2.1 do relatório de auditoria de gestão); (iii) deficiências nas informações disponibilizadas no sítio eletrônico quanto a indicação de gratuidade dos cursos (subitem 2.1.1.8 do relatório de auditoria de gestão); (iv) fragilidades e deficiências nos controles internos (subitem 1.1.1.1 do relatório de auditoria de gestão). 1. Processo TC- Processo 029.544/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adilson Valera Ruiz (XXX.005.668-XX); Antônio Silva Toledo Pizza (XXX.353.111-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX); Edésio Martins da Silva (XXX.822.741-XX); Fabricio Margreiter (XXX.623.839-XX); Fernando Hidekazu Alves Kuzai (XXX.011.421-XX); Francisco Conrado Ferreira Penço (XXX.935.601-XX); Gláucia Mara de Barros (XXX.845.441-XX); Guilherme Lomba de Mello Assumpção (XXX.190.709-XX); Gustavo Pinto Coelho de Oliveira (XXX.453.621-XX); Ivo Fernandes de Mendonça (XXX.954.016-XX); Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); José Bispo Barbosa (XXX.375.571-XX); José Lavaqui Sobrinho (XXX.457.521-XX); Juarez Lucas de Jesus Junior (XXX.409.481-XX); Júlio Flávio Campos de Miranda (XXX.653.631-XX); Luiz Gonzaga Ferreira Pinto (XXX.944.476-XX); Lélia Rocha Abadio Brun (XXX.174.201-XX); Manoel de Souza (XXX.351.978-XX); Marcos André Brita (XXX.318.221-XX); Wlaudecyr Antonio Goulart (XXX.083.119-XX) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Keila Souza da Cunha Naujorks (13837-B/OAB-MT), representando o Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT) com fundamento no com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que constituiu falha: 1.7.1.1. a ausência de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, dos endereços residenciais completos e endereços de correio eletrônico dos responsáveis no rol de responsáveis, em infringência ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.1.2. apresentação do relatório de gestão em desacordo com a Decisão Normativa TCU 154/2016, com as informações solicitadas no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas), com a IN TCU 63/2010 e com a Portaria TCU 59/2017, em especial em relação aos seguintes pontos: 1.7.1.2.1. não houve a avaliação dos riscos da descentralização, nem a apresentação da estrutura de controles internos para mitigar os riscos no tópico "Execução descentralizada com transferência de recursos"; 1.7.1.2.2. não foi informado o caminho de acesso às informações, no site da entidade na internet, onde os cidadãos-usuários pudessem conhecer os beneficiários das transferências, os objetos executados e demais informações relevantes; 1.7.1.2.3. não foi apresentada análise crítica sobre a gestão das transferências vigentes no exercício e seus efeitos no médio e longo prazo no cumprimento dos objetivos institucionais da entidade; 1.7.1.2.4. não houve a apresentação de dados sobre o alcance dos resultados quantitativos e qualitativos em relação às metas físicas e financeiras planejadas para o exercício no tópico "Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade"; 1.7.1.2.5. não foram apresentadas informações sobre "Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário"; 1.7.1.2.6. não foram apresentadas informações no tópico "Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno", em especial as recomendações expedidas pela no relatório de auditoria 201504000, referente à prestação de contas do exercício de 2014; 1.7.1.2.7. não foram apresentadas informações sobre o atendimento ao item 1.7.3 do Acórdão 3975/2016-TCU-Primeira Câmara no tópico "Tratamento de determinações e recomendações do TCU; 1.7.1.3. a permanência de fragilidades no monitoramento e avaliação da gratuidade regimental pela insuficiência de indicadores, em que pese a recomendação constante do item 1.7.3 do Acórdão 3975/2016-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.4. as fragilidades dos controles internos, tendo sido apontada pelo órgão de controle interno, como causa da falha, a implementação apenas parcial de rotinas e procedimentos aderentes à legislação que regulamenta o assunto e as melhores práticas de gestão de riscos, controles internos e governança corporativa; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT) e à Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso.